Tribunal: STF
Processo: Rcl 70903
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do respectivo Tribunal de Justiça, por alegada violação à Súmula Vinculante n. 10 desta Suprema Corte nos autos n. 1.0231.15.035321-8/003.



    O reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria negado vigência ao art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, pois “negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação e as penas atribuídas aos crimes do artigo 121, §2º, I e IV do CP, art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal, por três vezes, agora fixando a pena em 28 (vinte e oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, entretanto, não determinou a execução provisória da pena conforme determina o art. 492, I, e, do CPP”.



    Alega, em síntese, que “o inequívoco juízo de inconstitucionalidade do art. 492, I, e, segunda parte, do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, realizado pela Primeira Câmara Criminal Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais constituiu contrariedade à Súmula Vinculante 10”.



    Requer, em sede liminar, seja suspensa “a decisão da Sexta Câmara Criminal egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a sua imediata produção de efeitos, nos termos do art. 989, II, do CPC/15”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Considerando que o Tribunal de origem assentou, em sede de embargos de declaração, que a questão posta nos autos “sequer foi objeto de análise nos autos da apelação criminal”, aconselhável a prévia e regular instrução do presente feito, a fim de esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar pretendida.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar.



    Nos termos do art. 989, inciso III, do CPC, cite-se o beneficiário da decisão reclamada para, querendo, manifestar-se sobre o pedido deduzido na petição inicial.



    Em seguida, oficie-se à autoridade reclamada, solicitando informações quanto ao alegado na inicial, no prazo de 5 dias (art. 157 do RISTF).



    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, em igual prazo.



    Depois de devidamente instruídos, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente